Tribunal: STF
Processo: RE 582777
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-09-08
Data de publicação: 2009-09-08

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Embargos de declaração. Multa aplicada em 
   agravo regimental. Art. 557, § 2º, do CPC. Depósito não efetuado 
   pela Fazenda Pública. Não satisfação da condição para 
   interposição de recurso. Embargos não conhecidos. Precedente. 
   Aplica-se à Fazenda Pública a exigência de comprovação do 
   depósito da multa de que trata o § 2º do art. 557 do 
   CPC.


2.		 RECURSO. Agravo regimental. Inadmissibilidade. 
   Recurso interposto por fac-símile. Não apresentação dos 
   originais. Intempestividade caracterizada. Não conhecimento. 
   Aplicação do art. 2º, caput, da Lei nº 9.800/99. Não se conhece 
   de recurso interposto por fac-símile, cujos originais não foram 
   apresentados.